Tribunal: TJSP
Processo: 1019302-24.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Planos de Saúde. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração ao Acórdão que não se manifestou sobre a aplicação do Tema 1.034 do STJ, referente à migração de plano de saúde para manter a viabilidade econômica do contrato. O autor, beneficiário de plano de saúde, foi diagnosticado com neoplasia maligna do cólon e, após

Ementa:
Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Planos de Saúde. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração ao Acórdão que não se manifestou sobre a aplicação do Tema 1.034 do STJ, referente à migração de plano de saúde para manter a viabilidade econômica do contrato. O autor, beneficiário de plano de saúde, foi diagnosticado com neoplasia maligna do cólon e, após descredenciamento do Hospital do Câncer A. C. Camargo, precisou arcar com custos de consulta e exame.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no Acórdão ao não aplicar o Tema 1.034 do STJ, e se o descredenciamento do hospital sem substituição por equivalente configura prática abusiva.
III. Razões de Decidir 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no Acórdão. A migração de plano não pode incorrer na perda de qualidade dos serviços prestados. 4. O descredenciamento sem substituição por equivalente é prática abusiva, conforme art. 17 da Lei 9.656/98, e o consumidor deve ser informado com antecedência, não sendo caso em que se discute a aplicação do Tema 1.034 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração visam integrar decisão omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. 2. A infringência do julgado deve ocorrer apenas como efeito reflexo da integração do pronunciamento judicial.
Legislação Citada: Lei 9.656/98, art. 17 Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1119044/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 04/03/2011. STJ, REsp 1677743/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.